Tribunal: TJDFT
Processo: 0736935-57.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-09-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE INSURGÊNCIA NAS RAZÕES DO APELO. INEXISTÊNCIA DE REQUERIMENTO MINISTERIAL. DECRETAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. BENS APREENDIDOS. PERDIMENTO. IMPOSIÇÃO. O artigo 620, do Código de Processo Penal, enuncia os requisitos que devem ser atendidos por aquele que intenta obter a declaração de um julgado. Descabe falar em omissão se a matéria dita omissa sequer foi ventilada no recurso de apelação. É vedada a decretação de prisão preventiva de ofício após a reforma trazida pela Lei no 13.964/2019, o que deve ser observado, inclusive, em sede de acordão condenatório. A apreensão de bens e valores, no momento da prisão em flagrante do réu, por crime de tráfico de drogas, justifica o perdimento desses em favor da União, nos moldes do artigo 63, inciso I, e § 1o, da Lei n° 11.343/2006. Embargos de declaração parcialmente providos, mantendo-se os demais termos do acórdão embargado.